Tribunal: STJ
Processo: 0304312-22.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1949614 - SC(2021/0200926-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RECORRIDO
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVANTE
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, estando
a enfermidade abrangida pela cobertura contratual, não cabe às operadoras de
plano de saúde restringir os métodos terapêuticos prescritos por profissionais
habilitados, salvo se comprovada a natureza experimental ou ausência de
eficácia do tratamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os métodos
Pediasuit e Bobath, bem como a hidroterapia, não possuem caráter
experimental, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde,
conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
3. A negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos pelo
médico assistente, quando não considerados experimentais pela ANS e pelos
conselhos profissionais competentes, é abusiva e contrária ao Código de
Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência da Quarta Turma do STJ manifesta-se no sentido da não
obrigatoriedade de custeio das terapias pelo método Cuevas Medek Exercise
pelo plano de saúde.
Documento eletrônico VDA54866249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 51eee93f-10e6-4bd8-b6be-0417aa6f4f62

5. O agravo em recurso especial interposto pelo beneficiário do plano de
saúde não enfrentou fundamentos autônomos e suficientes da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. O recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde foi
conhecido, mas desprovido, pois a decisão colegiada recorrida está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
7. Agravo em recurso especial interposto pelo beneficiário do plano de
saúde não conhecido. Recurso especial interposto pela operadora do plano de
saúde conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 51eee93f-10e6-4bd8-b6be-0417aa6f4f62

RECURSO ESPECIAL No 1949614 - SC(2021/0200926-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RECORRIDO
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVANTE
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, estando
a enfermidade abrangida pela cobertura contratual, não cabe às operadoras de
plano de saúde restringir os métodos terapêuticos prescritos por profissionais
habilitados, salvo se comprovada a natureza experimental ou ausência de
eficácia do tratamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os métodos
Pediasuit e Bobath, bem como a hidroterapia, não possuem caráter
experimental, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde,
conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

3. A negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos pelo
médico assistente, quando não considerados experimentais pela ANS e pelos
conselhos profissionais competentes, é abusiva e contrária ao Código de
Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência da Quarta Turma do STJ manifesta-se no sentido da não
obrigatoriedade de custeio das terapias pelo método Cuevas Medek Exercise
pelo plano de saúde.
5. O agravo em recurso especial interposto pelo beneficiário do plano de
saúde não enfrentou fundamentos autônomos e suficientes da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
6. O recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde foi
conhecido, mas desprovido, pois a decisão colegiada recorrida está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
7. Agravo em recurso especial interposto pelo beneficiário do plano de
saúde não conhecido. Recurso especial interposto pela operadora do plano de
saúde conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. L. DA S., fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE
PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA PÓS HIPOXIA NEONATAL.
INDICAÇÃO
MÉDICA
PARA
REALIZAÇÃO
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR (FISIOTERAPIA PELOS MÉTODOS PEDIASUIT E
MEDEK; TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO BOBATH;
ESTIMULAÇÃO VISUAL; FONOAUDIOLOGIA E HIDROTERAPIA) E
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DE RODAS E DE BANHO;
ANDADOR; ESTABILIZADOR VERTICAL E ÓRTESES EXTENSORAS).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DE
AMBAS AS PARTES. APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RÉ.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPEDIU A PRODUÇÃO DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAR
CONVICÇÃO DO JUIZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE
AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR INDICADO AO AUTOR NÃO É ABRANGIDO PELO
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS CUJA COBERTURA PELOS PLANOS
DE SAÚDE É OBRIGATÓRIA. INACOLHIMENTO. PREVISTA A
PATOLOGIA
NA
LISTA
DE
CLASSIFICAÇÃO
ESTATÍSTICA
INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM
A SAÚDE (CID), INCLUSIVE COM PREVISÃO DE COBERTURA DE
PARTE DOS TRATAMENTOS (AINDA QUE CONVENCIONAL), NÃO
CABE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR O
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O
QUADRO DO PACIENTE. RECENTE MUDANÇA NO POSICIONAMENTO
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA RECONHECER O
CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR – ANS QUE NÃO ENFRAQUECE A RELAÇÃO DE
CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E PERMITE A ANÁLISE
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VISANDO O EQUILÍBRIO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
RECURSAL
PARA
PERMITIR
A
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PEDIASUIT,
ESTIMULAÇÃO
VISUAL
E
FONOAUDIOLOGIA
EM
CLÍNICA
CREDENCIADA. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A HABILITAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFISSIONAIS
ATUANTES
NO
ESTABELECIMENTO
CONVENIADO
INDICADO.
TUTELA RECURSAL MODIFICADA. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE
QUE O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO “MEDEK” E
OS EQUIPAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO SÃO INDISPENSÁVEIS
À SUA QUALIDADE DE VIDA. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉTODO
ESPECÍFICO DE FISIOTERAPIA QUE TEM CARÁTER EXPERIMENTAL.
NEGATIVA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA
PARA
TRATAMENTO
CLÍNICO
EXPERIMENTAL E PARA O FORNECIMENTO DE PRÓTESES, ÓRTESES
E SEUS ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS A ATO CIRÚRGICO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, CONHECIDO E
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 742-743)

O recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as
respectivas teses: (i) arts. 47 do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido
interpretação contratual desfavorável ao consumidor ao negar o fornecimento de equipamentos
terapêuticos (cadeira de rodas, cadeira de banho, andador, estabilizador vertical e órteses
extensoras), apesar de a doença ser coberta e de haver indicação médica; (ii) arts. 51, IV e § 1o,
III, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula que excluiria o custeio dos
equipamentos terapêuticos teria sido abusiva por colocar o consumidor em desvantagem
exagerada e contrariar a boa-fé e a equidade; e (iii)
do Código de Processo Civil, pois a
art. 435
juntada, em grau recursal, de certificados de capacitação de profissionais credenciados, relativos
a fatos pretéritos, teria violado a regra de documentos novos, impondo prova nova sobre fato
antigo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 914-930).
Trata-se também de recurso especial interposto por U DE J C DE T M,
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão o mesmo
art. 105,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-STJ, fls. 742-743).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 10, §§ 1o e 4o, da
pois o
Lei 9.656/1998,
acórdão teria imposto cobertura a tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, contrariando a regulamentação da amplitude das coberturas e das exceções
definidas pela autarquia; e (ii)
I, da
pois a condenação ao custeio de
art. 10,
Lei 9.656/1998,
métodos como Pediasuit e hidroterapia teria violado a exclusão legal de tratamentos clínicos ou
cirúrgicos experimentais, sem comprovação de eficácia médico-científica.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 900-912).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, menor impúbere portador de paralisia
cerebral tetraespástica pós-hipoxia neonatal (CID G82), alegou que o plano de saúde negou
cobertura a tratamentos multidisciplinares prescritos (fisioterapia pelos métodos Pediasuit e
Medek, terapia ocupacional pelo método Bobath, estimulação visual, fonoaudiologia e
hidroterapia), bem como ao fornecimento de equipamentos essenciais (cadeira de rodas e de
banho, andador, estabilizador vertical e órteses extensoras). Propôs ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela de urgência, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a interpretação contratual favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a índole abusiva de
cláusulas limitativas (art. 51 do CDC), além do direito fundamental à saúde e à tramitação
prioritária.
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a operadora a
disponibilizar fisioterapia pelo método Pediasuit, terapia ocupacional pelo método Bobath,
fonoaudiologia, estimulação visual e hidroterapia, nos termos da prescrição médica; determinou
a realização de Pediasuit, Bobath, estimulação visual e fonoaudiologia na clínica indicada pelo
autor, com pagamento direto; a hidroterapia em clínica credenciada; concedeu tutela de urgência
com multa diária; e fixou sucumbência recíproca. Indeferiu a cobertura do método Medek e dos
equipamentos requeridos, por exclusão contratual e caráter experimental (e-STJ, fls. 745-746).
No acórdão, a Sétima Câmara de Direito Civil rejeitou a preliminar de cerceamento
de defesa, manteve a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de fisioterapia pelo método
Pediasuit, terapia ocupacional pelo método Bobath, fonoaudiologia, estimulação visual e
hidroterapia, mas acolheu parcialmente o apelo da ré para autorizar a realização de Pediasuit,
estimulação visual e fonoaudiologia em clínica credenciada (Fisioser); negou provimento ao
apelo do autor quanto ao método Medek, por ser experimental e sem registro na ANVISA, e
quanto aos equipamentos, pela cláusula contratual de exclusão de órteses e acessórios não
ligados a ato cirúrgico. Como resultado, o recurso da ré foi conhecido e parcialmente provido e o
recurso do autor foi conhecido e desprovido (e-STJ, fls. 742-756).

Do agravo em recurso especial interposto por B. L. DA S.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, incumbe ao agravante o ônus
de impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, sob pena de incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual “é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 1.042
”.
fundamentos da decisão agravada
No caso concreto, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso especial foi
alicerçada em fundamentos autônomos e suficientes, nem todos devidamente enfrentados nas
razões do agravo.
Inicialmente, a Corte de origem afastou a incidência do Tema 990 do STJ,
consignando que a controvérsia não versava sobre fornecimento de medicamento não registrado
na ANVISA, mas sim sobre cobertura de tratamento fisioterápico de natureza experimental e
fornecimento de equipamentos prescritos (fl. 938). Tal fundamento, suficiente por si só para a
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

manutenção da decisão, não foi objeto de impugnação específica no agravo em recurso especial,
limitando-se o agravante a reiterar argumentos genéricos, sem enfrentar a distinção traçada na
decisão agravada.
Além disso, a inadmissão do recurso especial também se apoiou na incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido assentou-se no exame do conjunto
fático-probatório e na interpretação das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao caráter
experimental do método indicado e à existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura
para tratamento clínico experimental e para próteses e órteses não vinculadas a ato cirúrgico (fls.
938-940).
Outrossim, a decisão agravada aplicou, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 435
sob o fundamento de que as razões do recurso especial não atacaram argumento suficiente do
acórdão recorrido, qual seja o reconhecimento da relevância dos documentos apresentados em
grau recursal, com observância do contraditório (fl. 940). Esse fundamento também não foi
impugnado nas razões do agravo, permanecendo íntegro e apto a sustentar, de forma autônoma,
a inadmissão do apelo extremo.
De igual modo, a decisão de inadmissão consignou a inviabilidade de conhecimento
do recurso especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, em razão da
art. 105,
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico e de
indicação precisa de dispositivo de lei federal com interpretação divergente, em desacordo com o
disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ,
incidindo, por conseguinte, a Súmula 284 do STF (fls. 940-942). Tal fundamento igualmente
deixou de ser objeto de impugnação específica.
Dessa forma, constata-se que o agravante não enfrentou fundamentos suficientes e
autônomos da decisão agravada, notadamente: (i) o afastamento do Tema 990 do STJ; (ii) a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF quanto à alegada violação ao
do CPC; e (iii) a
art. 435
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
A ausência de impugnação específica de tais fundamentos atrai, de modo
inequívoco, a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, impondo o não
conhecimento do agravo em recurso especial.

Do recurso especial interposto por U DE J C DE T M

Da violação ao
I e §§ 1o e 4o, da
e ao
o, III, da
art. 10,
Lei 9.656/1998
art. 4
Lei 9.961/2000,
A parte recorrente sustenta que teria havido imposição de cobertura para
procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em afronta ao
regime legal segundo o qual as exceções são disciplinadas pela autarquia reguladora, cabendo às
normas da ANS a definição da extensão das coberturas assistenciais. Argumenta que a
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

condenação ao custeio de tratamentos qualificados como experimentais, a exemplo do método
Pediasuit e da hidroterapia, violaria a vedação legal de cobertura para tratamento clínico ou
cirúrgico experimental.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido teria desconsiderado a competência normativa
da ANS para a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, esvaziando a função
regulatória da autarquia e fragilizando os limites legais impostos às coberturas dos planos de
saúde.
Por fim, afirma que a decisão que impôs à operadora o custeio de procedimentos não
previstos em lei ou no rol regulatório afrontaria o princípio da legalidade, segundo o qual
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.
O acórdão recorrido reconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca
da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ponderando, contudo, que
sua aplicação deve ser harmonizada com as normas do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente o
Nessa linha, reputa abusiva a negativa de cobertura e mantém o custeio
art. 47.
dos tratamentos de fisioterapia pelo método Pediasuit, terapia ocupacional pelo método Bobath,
fonoaudiologia, estimulação visual e hidroterapia, promovendo apenas ajustes quanto à execução
de determinados procedimentos em clínica credenciada (e-STJ, fls. 752-754).
Por outro lado, o acórdão conclui que o método Medek possui caráter experimental e
não conta com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual aplica a
cláusula contratual de exclusão e mantém a negativa de cobertura. Da mesma forma, preserva a
exclusão contratual relativa ao fornecimento de equipamentos (órteses e acessórios) não
vinculados a ato cirúrgico (e-STJ, fls. 755-756).
Sobre o tema, a e Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento (
e
, concluiu que os métodos
REsp 2.108.440/GO REsp 2.125.696/SP)
Pediasuit e assemelhados
(Therasuit e Treini) e Bobath não são considerados experimentais, devendo ser cobertos pelos
planos de saúde, conforme a legislação e a regulamentação da ANS. Confira-se a íntegra da
ementa do referido julgado:
"RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO
DE
BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS
SESSÕES
DE
FISIOTERAPIA,
TERAPIA
OCUPACIONAL
E
FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE
UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de
obrigação de fazer ajuizada em presente recurso especial, interposto em
da qual foi extraído o e concluso ao gabinete em 2.
12/06/2023 01/03/2024.
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares
pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de
beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a
violação do dever de informação ao consumidor. 3. A ausência de decisão
acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial (súm.
). 4. Das normas
211/STJ
regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a
primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a
operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e
indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo
a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 5.
De acordo com o regulamenta o
parágrafo único, I, da RN
art. 17, art. 10,
da ANS, que I, da
são tratamentos clínicos
465/2021
Lei 9.656/1998,
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no
6. Com relação à terapia com uso
art. 24.
do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico
experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva
com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico
por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos
e/ou
(capítulo XV da Resolução
); não consta da lista de órteses e
561/2022
próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na
Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais
e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e
reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no
retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com
fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e
psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de
utilização. 8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a
especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização
da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados
físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia,
dentre outras técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
); o
443/2014
RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo -
dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da
e/ou
Resolução
). 9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares
561/2022
prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela
operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit
e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia
ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em
número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a
partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas
experimentais. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido." (
julgado em
relatora Ministra
REsp n. 2.125.696/SP,
3/4/2025,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJEN de
)
23/4/2025

Nessa mesma lógica:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA. MÉTODO
BOBATH. COBERTURA. CARRINHO POSTURAL. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 5 DO STJ.
PROVIDO EM PARTE. ANS 1. A Segunda Seção do STJ, em julgamentos
recentes, concluiu que os métodos Therasuit e Bobath não são considerados
experimentais, devendo ser cobertos pelos planos de saúde, conforme a
legislação
e
a
regulamentação
da
.
(EDcl
no
AgInt
nos
de Noronha, Segunda Seção, julgado em relator
EREsp n. 1.933.013/SP,
Ministro João Otávio
2. DJEN de
Concluir de forma
19/8/2025,
25/8/2025)
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

diversa sobre a cobertura em relação ao carrinho postural demandaria o
reexame de provas o que é vedado nesta sede, conforme a Súmula no 5 do
STJ. 3. Recurso a que se dá provimento em parte." (REsp n. 2.207.899/DF,
julgado em
relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de
13/10/2025,
Terceira Turma)
16/10/2025,

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FISIOTERAPIA. MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT. TRATAMENTOS
EXPERIMENTAIS. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA
PELA SEGUNDA SEÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARCIAL RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. 1. Agravo
interno contra decisão que deu provimento a recurso especial para julgar
improcedentes os pedidos da inicial relativos (i) à cobertura obrigatória de
tratamento fisioterápico neurológico com Método Bobath e recursos do
Método Pediasuit por operadora de plano de saúde; e (ii) à indenização por
danos morais e materiais referentes ao tratamento negado. 2. A despeito de
orientação jurisprudencial anterior diversa, no recente julgamento do
julgado em
DJEN de (relatora Ministra
REsp n. 2.108.440/GO
3/4/2025,
Nancy Andrighi,
, a Segunda Seção firmou a tese de
23/4/2025)
obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo método Pediasuit, prescrita
pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, "seja porque é
utilizada durante as sessões de fisioterapia
terapia ocupacional,
e/ou
previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de
utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não
pode ser considerada experimental". Aplica-se o mesmo entendimento com
relação à cobertura do Método Bobath, também pleiteado nos autos de
origem deste recurso. 3. A mera recusa de cobertura de tratamento por
operadora de plano de saúde, quando fundada em razoável interpretação do
contrato, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se dá
parcial provimento." (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.998.817/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Diante desse panorama, conclui-se que as terapias prescritas pelo médico assistente
para o tratamento do beneficiário devem ser cobertas pela operadora do plano de saúde, uma
vez que, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas
experimentais, não constando, ainda, na lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada
pela ANS.
Em relação à hidroterapia, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
concluído em
estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora de
REsp 2.125.696/SP,
3/4/2025,
plano de saúde custear sessões ilimitadas de hidroterapia, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO
DE
BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS
SESSÕES
DE
FISIOTERAPIA,
TERAPIA
OCUPACIONAL
E
FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE
UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de
obrigação de fazer ajuizada em presente recurso especial, interposto em
da qual foi extraído o e concluso ao gabinete em
13/01/2022, 12/06/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de
01/03/2024.
cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias
multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como
sobre a violação do dever de informação ao consumidor. 3. A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial (súm.
). 4. Das normas
211/STJ
regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a
primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a
operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e
indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo
a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 5.
De acordo com o regulamenta o
parágrafo único, I, da RN
art. 17, art. 10,
da ANS, que I, da
são tratamentos clínicos
465/2021
Lei 9.656/1998,
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no
6. Com relação à terapia com
art. 24.
uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento
clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva
com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico
por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos
e/ou
(capítulo XV da Resolução
); não consta da lista de órteses e
561/2022
próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na
Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais
e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e
reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no
retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com
fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e
psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de
utilização. 8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a
especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização
da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados
físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia,
dentre outras técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
); o
443/2014
RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo -
dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da
e/ou
Resolução
). 9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares
561/2022
prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela
operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit
e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia
ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em
número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a
partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas
experimentais. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI ,
REsp n. 2.125.696/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)"
3/4/2025,
23/4/2025.

Contudo, a jurisprudência da Quarta Turma do STJ manifesta-se no sentido da não
obrigatoriedade de custeio das terapias pelo método Cuevas Medek Exercise pelo plano de
saúde. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉTODO
CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME). REEMBOLSO INTEGRAL.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O usuário faz jus ao reembolso
integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento
contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento
prescrito pelo médico assistente. Precedentes. 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (
. 2.1. A Corte local assentou
Súmula n. 7/STJ)
que somente em relação ao laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem)
ficou comprovada a indisponibilidade do tratamento de saúde na rede
credenciada da parte agravada, rejeitando, contudo, o seu reembolso
integral. Modificar tal entendimento, admitindo a existência do
inadimplemento contratual da empresa recorrida em relação ao método
CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME), a fim de deferir seu ressarcimento
integral, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida
inviável em recurso especial, nos termos da
3. Definido o
Súmula n. 7/STJ.
contexto fático dos autos, era de rigor reformar parcialmente o acórdão
recorrido, a fim de condenar a parte agravada ao reembolso integral das
despesas médicas do laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem), cujo o
valor será apurado em liquidação de sentença. 4. Para a jurisprudência da
QUARTA TURMA do STJ, não há obrigatoriedade de custeio do método
Cuevas Medek Exercise (CME) pelos planos de saúde. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.979.069/SP, 13/6/2022,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em DJe de
4.1. Logo, não
17/6/2022.
há falar em reembolso integral de uma terapia cujo custeio não é obrigatório.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp n. 2.520.560/DF,
Quarta Turma, julgado em
publicado em
19/8/2024,
22/8/2024)

Desse modo, constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está em conformidade
com o entendimento desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto por B. L. DA
S., com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Conheço do recurso especial interposto por U DE J C DE T M, mas lhe nego
provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que não foram previstos nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54469186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: cf9320ad-7078-4626-94f7-1895781c3513

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.949.614 / SC
Número Registro: 2021/0200926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03043122220198240038 3043122220198240038
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RECORRIDO
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVANTE
: B L DA S
REPR. POR
: A P DA S
ADVOGADOS
: JEFERSON L OLSEN - SC012831
MICHELE CAROLINA VENERA - SC026690
AGRAVADO
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
Documento eletrônico VDA54846382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 121f30b0-ba57-4fb5-af8f-0f108c397fae

MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 121f30b0-ba57-4fb5-af8f-0f108c397fae